Tribunal: TJES
Processo: 5008053-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008053-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: MARIA JOSE ALVES FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008053-53.2024.8.08.0030
RECORRENTE:
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO:
MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia limita-se à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida. A associação recorrente sustenta a existência de vínculo associativo e autorização para os débitos, afirmando que a consumidora teria firmado “termo de filiação”. Entretanto, a análise integral dos autos demonstra ausência absoluta de documento assinado pela recorrida autorizando os descontos. Não havendo prova de contratação válida, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A cobrança automática e sem respaldo documental é ilícita, sobretudo quando incidente sobre verba alimentar, assumindo o fornecedor o risco de sua atividade.

2. Comprovados os descontos indevidos no total de R$242,04, a restituição determinada em primeiro grau deve ser mantida. O comando sentencial observou corretamente que a atualização monetária deve seguir o IPCA a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e que os juros moratórios incidem pela taxa SELIC desde a citação, passando a partir desse marco a englobar juros e correção monetária, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil. Não subsiste argumento de boa-fé ou engano justificável, pois a ausência de comprovação contratual afasta a incidência da exceção do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. A recorrente sustenta inexistência de abalo e reduz a situação a mero dissabor. Contudo, os descontos incidiram diretamente sobre benefício previdenciário, comprometendo verba de natureza alimentar e gerando violação à dignidade da pessoa idosa. A conduta não se limita a incômodo cotidiano, mas à supressão indevida de parcela da renda essencial, sendo suficiente para caracterizar dano moral. O valor arbitrado em R$3.000,00 mostra-se proporcional, adequado às circunstâncias do caso concreto e apto a cumprir as funções pedagógica e compensatória da indenização, inexistindo motivo para redução.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)